Tribunal: TCU
Processo: 007.519/2014-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2571/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos que tratam de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo, em razão de irregularidades na execução física do objeto do Convênio 1.550/2009, Considerando a comprovação de que o Sr. Luiz Gustavo Machado faleceu em 25/1/2018, antes, portanto, do trânsito em julgado de sua condenação no Acórdão 170/2017-TCU-Plenário ; Considerando o disposto no § 2.o ao art. 3.o da Resolução-TCU 178/2005, no sentido de que "o Tribunal, mediante proposta do relator, da unidade técnica ou do Ministério Público, poderá rever, de ofício, o acórdão em que houver sido aplicada multa a gestor que tenha falecido antes do trânsito em julgado da deliberação" ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário , quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, em rever, de ofício, o Acórdão 170/2017-TCU-Plenário , com fulcro no § 2o do art. 3o da Resolução-TCU 178/2005, a fim de excluir a multa imposta ao Sr. Luiz Gustavo Machado no subitem 9.5 daquele decisum , tendo em vista o seu falecimento antes do trânsito em julgado de sua condenação, de acordo com os pareceres anteriores. 1. Processo TC- Processo 007.519/2014-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Edimar Gomes da Silva (XXX.463.088-XX); Instituto Brasileiro de Desenvolvimento de Infraestrutura Sustentavel (07.054.515/0001-13); Kerima Silva Carvalho (XXX.401.516-XX); Luiz Gustavo Machado (XXX.598.538-XX); Marcus André Almeida (XXX.995.121-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Brasileiro de Desenvolvimento de Infraestrutura Sustentável. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3.1 Ministro que se declarou impedido nos autos: Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Julio Cesar Chaves Cocolichio (303423/OAB-SP), representando Luiz Gustavo Machado; Lucas Ferreira Paz Rebua (28950/OAB-DF), representando Marcus André Almeida; Rodrigo Molina Resende Silva (28.438/OAB-DF), Leonardo Oliveira Albino (15.821-E/OAB-DF) e outros, representando Edimar Gomes da Silva; Julio Cesar Chaves Cocolichio (303423/OAB-SP), representando Nathália Paschoal Machado. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.